Tribunal: TJDFT
Processo: 0749431-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749431-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 520, CPC. INEXISTÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALORES. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 835 DO CPC. IMPOSIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA AO CREDOR. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ANTES DA PENHORA. INFOJUD. ERIDIF. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida”. (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019) 1.1. Cabível a realização de penhora no rosto dos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ante ao entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de mera expectativa de direito. 2. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente com o levantamento dos valores penhorados. Inteligência do art. 520, IV do CPC. 2.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a penhora no rosto dos autos é mera averbação, não se tratando de ato expropriatório. 2.2. No caso dos autos, a decisão agravada apenas deferiu a penhora no rosto dos autos, não havendo que se falar em necessidade de prestação de caução neste momento processual. 3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC é preferencial e não obrigatória, como se observa do próprio caput do artigo e não pode ser imposta ao credor. 4. Não sendo cabível impor ao credor à observância da ordem prevista no art. 835 do CPC, não há que se falar em necessidade de realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e ERIDF antes da efetivação da penhora no rosto dos autos. 5 Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser inadequada a penhora deferida, na medida em que houve indevida relativização da ordem preferencial, e não sendo hipótese de excepcionalidade à subversão da ordem. Acrescenta que não há falar em potencial satisfativo do crédito penhorado para fins de subversão do rol legal, uma vez que provenientes de cumprimento provisório de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 835 do CPC, uma vez que a decisão combatida encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. (...). (...) 2. Conforme jurisprudência do STJ, que, considerando o princípio da menor onerosidade, é possível que, em certas situações, a relativização da ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. No entanto, a análise relacionada à onerosidade da execução, se mais ou menos gravosa ao devedor, demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é notoriamente vedado, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1546523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ressalto, ainda, que há alegação do agravante executado beira a má-fé, já que, na condição de executado, não anuindo com a penhora determinada deveria ter indicado bens à penhora, tal qual preceitua o art. 805 do CPC.(ID 23940313) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023